Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719053-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA HELENA MARTINS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por MARIA HELENA MARTINS, em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado, interposto contra a sentença prolatada nos autos no 0722996-33.2024.8.07.0003. A reclamante relata se tratar, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., na qual alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, resultando na contratação de 3 (três) empréstimos não consentidos, aduzindo que “recebeu no dia 28/03/2024 uma ligação via celular, tendo o interlocutor se apresentado como funcionário do banco Bradesco e falado que o motivo do contato era para efetuar o cancelamento de um cartão que estaria gerando cobrança indevida em nome da correntista”. (ID 71796467 - Pág. 2.) Embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido formulado na inicial, o julgado foi reformado em acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, objeto da presente reclamação, o qual deu parcial provimento ao recurso para declarar exigível metade da dívida, em razão da culpa concorrente da Reclamante na consecução dos danos. Conforme ementa transcrita: “Direito do consumidor. Recurso inominado. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. DANO MORAL INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. A situação sob análise se refere a contratação de empréstimos bancários mediante fraude e a transferência dos valores a terceiro. 1.1. Consta que a autora, pessoa idosa, recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco, sob o argumento de que deveria cancelar um cartão, e seguiu a orientação para efetuar procedimentos via aplicativo e clique em links. 1.2. A autora pretende a reforma da sentença para declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos empréstimos, promover o cancelamento, bem como condenar o banco a restituir os valores descontados e a pagar compensação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelas transações fraudulentas realizadas na conta bancária da autora. III. Razões de decidir 3. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforça a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações, bem como rigoroso sistema de detecção de fraudes, notadamente quando as transações realizadas destoam do perfil do consumidor. No caso, há cristalina falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas. 4. Por outro lado, também está configurada a culpa da correntista, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. A autora contribuiu, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os estelionatários realizassem as operações bancárias em seu nome. Precedente do TJDFT: Acórdão 1613518. 5. O banco e a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e a consumidora (Lei n.o 9.099/1995, art. 6o). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1885947 e 1929250. 6. Danos morais. Deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro e que a própria autora colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido; dessa forma, incabível a compensação pleiteada. 7. Não se evidencia falsa argumentação da recorrente; o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário para afastar a condenação imposta não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não resta configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar exigível metade da dívida relativa aos contratos de empréstimo no 7737613, 7890004 e 7889909, excluída a cobrança de juros contratuais e encargos pela instituição financeira, tendo em vista a culpa concorrente entre as partes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. ______________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/1995, art. 6o; CPC art. 80. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700064-11.2021.8.07.0018, Rel. CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 08/09/2022; TJDFT, RI 0700126-82.2024.8.07.0006, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/06/2024; TJDFT, RI 0706425-75.2024.8.07.0006, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/09/2024”. (0722996-33.2024.8.07.0003, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJe: 24/01/2025) - g.n. Contra esse acórdão, a parte autora no feito de origem apresenta a presente reclamação com base no art. 988, IV, do CPC. Em caráter liminar, pede a atribuição de "efeito suspensivo ao processo no 0722996- 33.2024.8.07.0003 até o julgamento da presente reclamação” e, no mérito, requer a procedência da reclamação para “declarar a inexistência de relação jurídica (...) e, consequentemente condenar o Bradesco a ressarcir à correntista todos os valores descontados”. (ID 71796467 - Pág. 5.) Assevera, em síntese, embora o acórdão tenha reconhecido a responsabilidade do banco, o qual responde objetivamente por fortuito interno no âmbito de operações bancárias, alega ser indevido o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, ao seguir os comandos do falsário, para determinar a divisão dos prejuízos. Assim, defende que o julgado objeto da presente reclamação viola o “entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, cuja tese jurídica é a seguinte: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (ID 71796467 - Pág. 4.) Preparo regular, haja vista deferida a gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, convém registar possuir a reclamação o pressuposto de a) preservar a competência do Tribunal, b) garantir a autoridade das decisões do Tribunal, assim como c) a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como e) assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Particularmente no caso dos autos, em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. - g.n. Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Com efeito, não basta a existência de precedente favorável à parte para desconstituir a decisão impugnada, haja vista que a reclamação tem por pressuposto a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso dos autos, a reclamante sustenta ter o acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF representar violação ao entendimento firmado no Enunciado da Sumula no 466 do STJ, o qual declara o seguinte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A esse respeito, argumenta violação a precedente qualificado porque embora reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por fortuito interno no âmbito de operações bancárias, entendeu pelo reconhecimento da culpa concorrente do consumidor e determinou a divisão dos prejuízos. Confira-se: “A primeira turma recursal entendeu pela aplicação da culpa concorrente, ao fundamento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porém, em que pese ter reconhecido a responsabilidade do banco pelos danos, entendeu que a idosa também teve culpa ao seguir os comandos do falsário, deixando de observar o seu dever de guarda e vigilância sobre os seus dados, contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária; razão pela qual determinou que o prejuízo fosse igualmente dividido entre o banco Bradesco e a idosa, ora Reclamante”. Todavia, em que pese a alegação da reclamante acerca da suposta violação ao referido precedente qualificado, a pretensão da parte está centrada na apreciação das razões e fundamentos de mérito que levaram ao acórdão ora questionado entender pelo rateio do prejuízo decorrente da fraude entre a instituição bancária e a reclamante, em razão da culpa concorrente do consumidor, porém reconhecida expressamente pelo julgado a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Com efeito, a referida situação não revela violação ao Tema 466/STJ, o qual está centrado na responsabilidade objetiva da instituição financeira, reconhecida expressamente pelo julgado, sem ingressar na culpa concorrente para fins de divisão dos prejuízos retratada na hipótese em análise. A esse respeito, o acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, ao reformar a sentença para dar parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante, estabeleceu de forma fundamentada que: “II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelas transações fraudulentas realizadas na conta bancária da autora. III. Razões de decidir 3. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforça a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações, bem como rigoroso sistema de detecção de fraudes, notadamente quando as transações realizadas destoam do perfil do consumidor. No caso, há cristalina falha na segurança do banco ao não bloquear as transações atípicas. 4. Por outro lado, também está configurada a culpa da correntista, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. A autora contribuiu, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os estelionatários realizassem as operações bancárias em seu nome. Precedente do TJDFT: Acórdão 1613518. 5. O banco e a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e a consumidora (Lei n.o 9.099/1995, art. 6o). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1885947 e 1929250.” Conforme se infere, a Turma Recursal reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco Bradesco, nos termos do Tema 466/STJ, mas entendeu que a conduta da reclamante, ao seguir as instruções do fraudador e acessar o aplicativo bancário, contribuiu para o evento danoso, justificando a aplicação da culpa concorrente para dividir o prejuízo. O referido precedente qualificado, ao estabelecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, não aborda a possibilidade ou impossibilidade de culpa concorrente para fins de divisão de prejuízos. A decisão da Turma Recursal, ao aplicar a culpa concorrente, não negou a responsabilidade objetiva do banco, mas interpretou ter a conduta da reclamante também contribuiu para o dano. A pretensão da reclamante, ao buscar a reforma do acórdão, está centrada na reapreciação do mérito da decisão, especificamente quanto à configuração da culpa concorrente e à divisão do prejuízo. Tal objetivo, contudo, caracteriza o uso da reclamação como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado. Ou seja, alegando ser indevido o entendimento pelo rateio da lesão decorrente da fraude praticada por terceiro da qual contribuição para a extensão do evento danoso, a parte almeja na verdade a reforma da decisão para seja reconhecida a tese a qual entende deveria ter sido aplicada ao seu caso concreto. Enfim, a decisão da Turma Recursal, ao reconhecer a responsabilidade objetiva, aplicando, contudo, a culpa concorrente, não configura afronta direta ao precedente qualificado, pois o Tema 466/STJ não veda a repartição do prejuízo quando existir contribuição do consumidor para o dano. Com efeito, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de violação à precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011). Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame exclusivamente do entendimento e das razões que fundamentaram o acórdão objeto da presente reclamação, o qual aplicou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do precedente qualificado, balizando, no entanto, o concurso e contribuição do consumidor na extensão do dano. Nessa situação, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF, o qual autoriza o relator, ao despachar a reclamação, indeferir de plano a reclamação inadmissível. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 18:53:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador